Tribunal: TJDFT
Processo: 0709968-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709968-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: SERGIO SALGADO AMORIM SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário, Ministério Público e Ensino Superior contra decisão (Id 24654839) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, que nos autos de execução de título extrajudicial, n. 0710165-89.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora do imóvel localizado na QR 601, conjunto 6, lote no 14 – Samambaia/DF, por se tratar de imóvel de uso residencial. Aduz o agravante que após várias tentativas de recebimento de seu crédito, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas sem êxito, pelo que requereu a penhora do imóvel, na proporção de 50% (cinquenta por cento) que se apresenta livre de encargo, conforme certidão de ônus (Id 24654838). Afirma que o art. 1o, da Lei 8.009/90 define que o bem a ser considerado bem de família deve ser utilizado como residência da família, e que o imóvel indicado para penhora não é o endereço em que o agravado reside e onde recebeu pessoalmente a citação. Informa que o endereço de residência do agravado é na QNN 26 conjunto D casa 13 – Ceilândia Sul – DF, segundo consta da pesquisa feita pelo sistema INFOSEG (Id 24654846). Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão e no mérito, seja deferida a penhora pretendida (50%) sobre o bem imóvel de titularidade do agravado, sob o registro no 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob a matrícula n. 209703. Preparo efetuado (Id 24654832). Esse é o relatório. Decido. Importa rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no parágrafo único[1], do mencionado artigo. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De maneira que, esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. No mesmo sentido, o art. 300, caput, do CPC de forma clara e objetiva estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. No que diz respeito ao fumus boni iuris, a decisão agravada ao negar a penhora requerida, pontuou o seguinte: “Em que pese a previsão processual de penhorabilidade de bens imóveis (art. 835, inciso V, do CPC), verifico que o imóvel indicado pela parte credora possui natureza residencial. Por consequência, aplica-se o disposto no art. 1° da Lei n° 8.009/90. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados." Nessa toada, considerando que a parte credora não indica que o devedor possui mais de um imóvel, a penhora do situado na QR 601, conjunto 6, lote no 14 –Samambaia/DF, encontrará óbice na impenhorabilidade do bem de família, tornando, toda diligência, dispendiosa ao credor. Assim, indefiro o pedido de penhora”. A Lei n. 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses nela previstas. As exceções à impenhorabilidade, por sua vez, encontram-se descritas no artigo 3o. Frise-se que a Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que possa ser caracterizado como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja possuidora de vários imóveis utilizados como residência, conforme dispõe o art. 5o, parágrafo único[3], hipótese em que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor, se outro não tiver registro para esse fim. Na hipótese em julgamento, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito alegado, especialmente porque não trouxe o agravante prova de que o agravado é possuidor de mais de um imóvel, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe em observância ao que dispõe o art. 1o, da Lei 8.009/90. Importante frisar que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, numa perspectiva não exauriente própria dessa fase, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Brasília-DF, 9 de abril de 2021, 16:24:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator